Tribunal: STJ
Processo: 0459849-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054739 - SC(2025/0459849-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. FURTO
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
LAUDO
PERICIAL.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual contra
decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em favor
habeas corpus
do paciente, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, e afastou a
concessão da ordem de ofício, mantendo a qualificadora de rompimento de
obstáculo sem laudo pericial.
2. Paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com pena de 2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída por penas
restritivas de direitos, com fundamento no auto de prisão em flagrante,
depoimentos de policiais militares e imagens de videomonitoramento do
estabelecimento; Tribunal de Justiça manteve a condenação e não conheceu
de embargos de declaração opostos pela defesa.
3. A decisão monocrática impugnada não conheceu do
, por
habeas corpus
incompatibilidade com a via estreita em substituição a recurso previsto em
lei, e, examinando eventual ilegalidade flagrante, entendeu possível
reconhecer e manter a qualificadora de rompimento de obstáculo com base
em prova testemunhal e nas imagens de videomonitoramento, dispensando o
exame pericial diante da robustez do conjunto probatório.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio pode ser conhecido, ou se, ao menos,
seria cabível a concessão da ordem de ofício, diante de suposta ilegalidade
flagrante na manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (ii)
saber se é imprescindível a realização de exame pericial para incidência da
qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal, à luz dos arts. 158, 167 e
art. 155,
171 do Código de Processo Penal, ou se, em caráter excepcional, o
Documento eletrônico VDA55994893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 84d57356-3a97-44cb-8df2-342373898618

rompimento de obstáculo pode ser reconhecido com base em outros meios de
prova idôneos, como depoimentos testemunhais e imagens de
videomonitoramento.
III. Razões de decidir
5. O colegiado reafirma a orientação de que não é cabível a utilização do
como substitutivo de recurso previsto em lei, admitindo-se
habeas corpus
apenas a concessão de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias reconheceram o rompimento de obstáculo com
base em depoimentos testemunhais e nas imagens de videomonitoramento,
que registraram arrombamento no local dos fatos e apreensão da
,
res furtiva
valoração probatória realizada sob o crivo do livre convencimento motivado e
dotada de suficiente lastro empírico.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, a dispensa de laudo pericial para reconhecimento da
qualificadora de rompimento de obstáculo, quando o fato estiver cabalmente
demonstrado por outros meios de prova robustos, situação verificada no caso
concreto.
8. A via estreita do
não comporta reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto probatório para rediscutir a valoração da prova realizada pelas
instâncias ordinárias, inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante que
autorize concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 84d57356-3a97-44cb-8df2-342373898618

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054739 - SC(2025/0459849-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FRANCISCO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. FURTO
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
LAUDO
PERICIAL.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual contra
decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em favor
habeas corpus
do paciente, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, e afastou a
concessão da ordem de ofício, mantendo a qualificadora de rompimento de
obstáculo sem laudo pericial.
2. Paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com pena de 2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída por penas
restritivas de direitos, com fundamento no auto de prisão em flagrante,
depoimentos de policiais militares e imagens de videomonitoramento do
estabelecimento; Tribunal de Justiça manteve a condenação e não conheceu
de embargos de declaração opostos pela defesa.
3. A decisão monocrática impugnada não conheceu do
, por
habeas corpus
incompatibilidade com a via estreita em substituição a recurso previsto em
lei, e, examinando eventual ilegalidade flagrante, entendeu possível
reconhecer e manter a qualificadora de rompimento de obstáculo com base
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

em prova testemunhal e nas imagens de videomonitoramento, dispensando o
exame pericial diante da robustez do conjunto probatório.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
impetrado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio pode ser conhecido, ou se, ao menos,
seria cabível a concessão da ordem de ofício, diante de suposta ilegalidade
flagrante na manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (ii)
saber se é imprescindível a realização de exame pericial para incidência da
qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal, à luz dos arts. 158, 167 e
art. 155,
171 do Código de Processo Penal, ou se, em caráter excepcional, o
rompimento de obstáculo pode ser reconhecido com base em outros meios de
prova idôneos, como depoimentos testemunhais e imagens de
videomonitoramento.
III. Razões de decidir
5. O colegiado reafirma a orientação de que não é cabível a utilização do
como substitutivo de recurso previsto em lei, admitindo-se
habeas corpus
apenas a concessão de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias reconheceram o rompimento de obstáculo com
base em depoimentos testemunhais e nas imagens de videomonitoramento,
que registraram arrombamento no local dos fatos e apreensão da
,
res furtiva
valoração probatória realizada sob o crivo do livre convencimento motivado e
dotada de suficiente lastro empírico.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, a dispensa de laudo pericial para reconhecimento da
qualificadora de rompimento de obstáculo, quando o fato estiver cabalmente
demonstrado por outros meios de prova robustos, situação verificada no caso
concreto.
8. A via estreita do
não comporta reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto probatório para rediscutir a valoração da prova realizada pelas
instâncias ordinárias, inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante que
autorize concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Santa Catarina contra decisão monocrática (fls. 687-691) que não conheceu do habeas
impetrado em favor de LUIZ FRANCISCO RAMOS DA SILVA e afastou a
corpus
concessão de ofício, mantendo a qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo
pericial.
O agravante sustenta tratar-se de questão eminentemente jurídica, afirmando a
imprescindibilidade do exame pericial para a incidência da qualificadora do
§
art. 155,
4o, I, do Código Penal, à luz dos arts. 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal; aduz
que o livre convencimento motivado não supre prova legalmente exigida; aponta baixa
nitidez das imagens e fragilidade de depoimentos colhidos anos após os fatos; invoca
“perda de uma chance probatória” e requer a desclassificação para furto simples (fls. 2-
6).
Ao final, requer o provimento do agravo para apreciação colegiada do habeas
, ou a concessão da ordem de ofício.
corpus
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão monocrática impugnada está assim fundamentada (fls. 688-691):

Esta Corte, no julgamento do HC n.
pela Terceira Seção, sob a
535.063/SP,
relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em 10 de junho de 2020 (DJe de
, e o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes AgRg no HC n.
25/8/2020)
da Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em 27 de março de 2020 (DJe de
, e AgRg no HC n.
02/04/2020)
147.210/SP,
da Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 30 de
outubro de 2018 (DJe de
, consolidaram o entendimento de que
20/02/2020)
não é cabível a utilização do
como substitutivo de recurso
habeas corpus
previsto em lei para a hipótese, salvo em situações excepcionais em que se
verifique flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em
à pena de 2
17/2/2025,
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11
dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 4o, I, do Código
art. 155,
Penal, com substituição por duas penas restritivas de direitos (prestação
pecuniária e serviços à comunidade), tendo a materialidade e a autoria sido
afirmadas com base no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos de
policiais militares e nas imagens de videomonitoramento do estabelecimento
(fls. 536-542; 83-100; 655-662). A Quarta Câmara Criminal do TJSC, em
conheceu parcialmente da apelação defensiva e, nessa extensão,
16/10/2025,
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

negou-lhe provimento, mantendo a condenação (fls. 664), e, em 30/10/2025,
não conheceu dos embargos de declaração por inovação recursal (fls. 671).
A controvérsia veiculada na impetração cinge-se à legalidade da
manutenção da qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal,
art. 155,
considerando a ausência de exame pericial.
A impetração assevera que o reconhecimento da qualificadora, em crimes
com vestígios, exige laudo pericial, somente suprível na hipótese do art. 167
do CPP.
A decisão de primeiro grau reconheceu o rompimento de obstáculo com base
em depoimentos testemunhais e nas imagens coligidas, registrando a
constatação de arrombamento no local dos fatos e a apreensão da res furtiva
(fls. 536-540). O acórdão recorrido reafirmou esse quadro, destacando que
o conjunto probatório é robusto, com ênfase nas palavras firmes e coerentes
dos agentes públicos e nas imagens de videomonitoramento, e manteve a
condenação (fls. 656-662; 664).
Nessa perspectiva, não se evidencia ilegalidade flagrante. Os fundamentos
do acórdão recorrido, amparados no conjunto probatório e no princípio do
livre convencimento motivado, não se mostram teratológicos ou desprovidos
de base empírica. Ao contrário, descrevem a dinâmica dos fatos, a apreensão
dos bens e a constatação de arrombamento, apoiando-se em fontes
probatórias diversas, o que afasta a excepcionalidade necessária à
concessão de ofício.
As instâncias ordinárias delinearam o contexto fático com base em outras
provas, o que, na via estreita do
, não autoriza cognição que
habeas corpus
importe rediscutir a valoração da prova e substituir o juízo de livre
convencimento motivado.
O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o reconhecimento da
qualificadora por rompimento de obstáculo sem exame pericial, de maneira
excepcional, quando comprovada por outros meios. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
QUALIFICADORA
DE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, QUANDO CABALMENTE COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a
qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a
realização de exame pericial. 2. Fato relevante. Os recorrentes foram
condenados por furto qualificado, com base em prova oral e
documental, sem a realização de laudo pericial para comprovar o
rompimento de obstáculo. II. Questão em discussão 3. A discussão
consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode
ser mantida sem a realização de exame pericial quando comprovada
cabalmente por prova oral e documental. 4. A questão também envolve
a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 5. Embora
a incidência das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II, do
art. 155,
Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em
situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a
produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou
o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a
prova testemunhal e documental, aliada à confissão de um dos
acusados, foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de
obstáculo. 7. A decisão está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em
8. Quanto à atenuante da confissão
robusto conjunto probatório.
espontânea, a jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ
impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que o
conhecimento do recurso, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 83 do
STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora de
rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em
caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros
2. A incidência da atenuante da confissão espontânea
meios de prova.
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, I; CPP, arts. 158 e
art. 155,
167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 958.409/SE,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
STJ, AgRg no AgRg no
relator
8/5/2025;
AREsp n. 2.346.932/SE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
(
relator Ministro
8/8/2023,
14/8/2023. REsp n. 2.172.321/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava
constrangimento ilegal pela ausência de laudo pericial para comprovar
o rompimento de obstáculo em furto qualificado. 2. Os agravantes
foram condenados pela prática de furto qualificado, com penas de
reclusão em regime semiaberto e aberto, respectivamente. 3. O
Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e não acolheu
embargos infringentes e de nulidade. II. Questão em discussão 4. A
discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial para
comprovar o rompimento de obstáculo em furto qualificado configura
constrangimento ilegal, considerando que a materialidade foi
demonstrada por outros meios de prova. III. Razões de decidir 5. A
jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a substituição do
laudo pericial por outros meios de prova quando o rompimento de
obstáculo é cabalmente demonstrado por elementos probatórios
6. No caso, a Corte local considerou comprovado o
robustos.
rompimento de obstáculo por meio de confissão dos réus, prova
testemunhal e imagens de câmeras de segurança, dispensando a perícia
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

formal. 7. A decisão monocrática está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, que admite a manutenção da
qualificadora sem laudo pericial, desde que comprovada por outros
meios idôneos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não impede a
aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que
comprovada por outros meios de prova robustos. 2. A substituição do
laudo pericial por outros meios de prova é possível quando o
Dispositivos
rompimento de obstáculo é cabalmente demonstrado.
relevantes citados: CP,
§ 4o, I e II; CPP,
art. 155,
art. 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
797.935/SC,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
895.457/SC,
13.05.2024. (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
923.461/MS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.
Em razão da comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios de
prova, a ausência do laudo pericial não impede o reconhecimento da
qualificadora.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, inexistindo ilegalidade
flagrante a justificar concessão de ofício.

A decisão agravada assentou, de forma expressa, o óbice do habeas corpus
substitutivo e, na sequência, examinou a alegada ilegalidade flagrante.
Quanto à tese específica da ausência de laudo pericial para o rompimento de
obstáculo, a decisão consignou a orientação desta Corte no sentido da prescindibilidade
da perícia em caráter excepcional, quando o fato estiver cabalmente demonstrado por
outros meios probatórios.
As instâncias ordinárias reconheceram o rompimento de obstáculo com base
em depoimentos testemunhais e nas imagens coligidas, registrando a constatação de
arrombamento no local dos fatos e a apreensão da res furtiva.
Desse modo, conforme tem decidido esta Corte, a ausência do laudo pericial
não impede o reconhecimento da qualificadora em razão da comprovação do
rompimento de obstáculo por outros meios de prova.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EM
CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO CABALMENTE COMPROVADA
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO
RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULAS
E
83/STJ
568/STJ.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 3.002.671/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO POR OUTRAS PROVAS. RESTABELECIMENTO DA
QUALIFICADORA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma
excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova
quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as
circunstâncias do crime não permitam a realização do exame. 2.
No caso concreto, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi
devidamente comprovada por testemunhos consistentes, colhidos em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas imagens
colacionadas no boletim de ocorrências.
3. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
825.639/SC,
julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO DISPENSÁVEL. CONFISSÃO, FLAGRANTE,
GRAVAÇÃO EM VÍDEO E ALARME ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do
a Sexta Turma examinou a
REsp n. 1.320.298/MG,
fundo a possibilidade de reconhecer a qualificadora do furto a partir de
quadro probatório inequívoco, a despeito da ausência de laudo pericial, a
qual foi considerada exigível naquela oportunidade.
2. Para além das hipóteses de inviabilidade, em observância do princípio da
persuação racional, foi ponderada, naquele julgamento, a possibilidade de se
considerar prescindível a perícia técnica a partir da qualidade do quadro
probatório.
3. A exigência legal de perícia técnica deve ser analisada a partir do
contexto histórico e tecnológico da sua inclusão nos arts. 158 e 171 CPP
para compreender que existem hoje meios mais fidedignos para atestar o
rompimento de obstáculo, como a gravação da conduta em
e os
vídeo/áudio
registros de alarme eletrônico para detectar avarias.
4. Objetivando garantir maior certeza sobre as qualificadoras do furto, o
legislador criou exigência probatória que, com o tempo, se tornou obsoleta e
é usada para frustar a sua finalidade - busca da verdade real e a formação
da conviccção do julgador a partir de outras provas, tais como a confissão e
a gravação em vídeo da conduta.
5. Hipótese em que constam nos autos a confissão e o depoimento de
policiais que flagraram o réu ferido diante de janela, cujo arrombamento
disparou alarme automático e foi acompanhado em vídeo por equipe de
segurança privada, elementos esses que bastam para configurar o
rompimento de obstáculo e, consequentemente, a forma qualificada do furto.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.130.322/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:33
Código de Controle do Documento: 33baf06d-34b8-483d-a2ea-84e65be8a1e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.739 / SC
Número Registro: 2025/0459849-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084436620168240023 31600339 84436620168240023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ FRANCISCO RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FRANCISCO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 3fb3863d-2ea1-468f-95e3-a4383e6da927

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 3fb3863d-2ea1-468f-95e3-a4383e6da927